Tribunal: TJDFT
Processo: 0709908-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709908-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIGUEL LAZARO GALVAO EMBARGADO: VICTOR HUGO LEITE DE AQUINO SOARES, FABIOLA LEITE DE AQUINO SOARES D E C I S Ã O Decisão - Embargos de Declaração Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada voltados ao aprimoramento da prestação jurisdicional e da sanação dos vícios da omissão, contradição e obscuridade em Decisões Judiciais. Esses vícios não estão presentes na Decisão Monocrática embargada. Com efeito, expus, de forma clara, as razões pelas quais, naquele juízo inicial, não entendia cabível a conversão do procedimento. Portanto, o recurso repete a irresignação do embargante, já exposta na Minuta do Agravo de Instrumento em relação à decisão originária, por ora mantida. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Retire-se a anotação de Embargos de Declaração. Aguarde-se as Contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, conclusos para imediata conclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator